Tribunal: STF
Processo: Rcl 50585
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem (tema 339/STF): ausência de teratologia e de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados.